Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTEÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DE LIMITE. NOVO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. TEMA 729 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nada obstante a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, porque ostenta conteúdo processual, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão.
2. Ao julgar o RE no 729.107/DF, apreciando o tema 792 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".
3. Na hipótese, verifica-se que o cumprimento individual da sentença coletiva foi iniciado em 19/12/2019 com homologação do cálculo e requisição da expedição do precatório em 28/4/2020, ao passo que a Lei distrital 6.618/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, entrou em vigor somente em 19/6/2020.
4. Tendo a alteração legislativa ocorrido somente após a constituição do título executivo judicial, entende-se que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e irretroatividade de leis.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.